Tribunal: TJSP
Processo: 2098309-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolhe parcialmente impugnação. Insurgência do exequente. Acolhimento parcial. O prazo para cumprimento material da obrigação não é processual, não se aplidando o art. 219 do CPC. Decisão reformada para determinar a contagem da multa diária em dias corridos. Recurso provido em parte.